Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700129-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LUCHI DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0721743-83.2015.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na análise da impugnação apresentada pelo ente federado, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial inclusive no que se refere à aplicação de juros de 0,5% ao mês ao crédito da agravada. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo de mérito. Para tanto, argumenta que se mostra necessário evitar o pagamento de precatório com excesso de valor por erro na aplicação dos juros de mora. No mérito, pretende a reforma da decisão a fim de que seja observado o percentual variável de juros a ser aplicado, o qual corresponderia à variação da caderneta de poupança, e não o percentual fixo de 0,5% a.m. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da possibilidade de expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública sem que, com isso, seja configurada afronta a Constituição Federal. Neste cenário, tendo em vista que as partes não divergem quanto ao valor principal do montante devido e que a controvérsia posta em julgamento limita-se aos juros aplicáveis ao crédito, cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada tão somente no que se refere aos juros. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada homologatória de cálculos exclusivamente quanto à aplicação de juros de mora em 0,5% em todo o período. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator